Tribunal: TJDFT
Processo: 0754544-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754544-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Bruna Arrais Medeiros Agravada: Itau Unibanco S/A D e c i s ã o Trata-se de requerimento de esclarecimentos formulado pela agravante Bruna Arrais Medeiros (Id. 67736747) em relação à decisão monocrática referida no Id. 67651482, proferida por este Relator. Por meio da aludida decisão monocrática foi deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal, com a determinação, dirigida à recorrida, para que proceda à limitação dos descontos a serem efetuados diretamente em conta corrente, no caso em exame, "ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor líquido correspondente à remuneração mensal recebida pela recorrente, proporcionalmente ao montante integral dos respectivos débitos, até o advento de ulterior deliberação a respeito do presente recurso”. A recorrente afirma que o Juízo singular, após tomar conhecimento a respeito da decisão monocrática por meio da qual foi deferida a antecipação da tutela recursal, entendeu que a limitação dos descontos determinada por este Relator somente produz efeitos jurídicos a partir da intimação da instituição financeira agravada, motivo pelo qual deixou de determinar a restituição das quantias indevidamente descontadas no mês de dezembro de 2024. Requer, portanto, que sejam prestados os devidos esclarecimentos a respeito da necessidade de devolução, pela sociedade anônima recorrida, dos valores descontados no mês de dezembro de 2024 que ultrapassaram o mencionado percentual de 30% (trinta por cento). É a breve exposição. Decido. A petição ora apresentada pela agravante não pode ser conhecida como agravo interno ou mesmo como embargos de declaração, por não estarem presentes os pressupostos formais previstos nos artigos 1021 e 1022 do CPC, respectivamente. Quanto ao mais o afirmado requerimento de esclarecimentos não está inserido nas espécies recursais previstas no art. 994 do CPC, razão pela qual não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão monocrática proferida por este Relator. Como reforço argumentativo é perceptível que a decisão monocrática proferida por este Relator não faz qualquer alusão à necessidade de devolução de valores pela agravada, tendo a controvérsia jurídica se limitado, singelamente, ao exame do requerimento de antecipação da tutela recursal no que concerne à necessidade de limitação quantitativa (e não temporal) dos descontos efetuados em razão da celebração de negócio jurídico de mútuo. É curial que à mencionada decisão interlocutória devem ser atribuídos efeitos prospectivos, de modo que até a fixação do mencionado coeficiente por este Relator e a devida intimação da instituição financeira agravada, naturalmente, deve prevalecer o entendimento exposto pelo Juízo singular ao indeferir, no processo de origem, o requerimento de antecipação da tutela formulado pela recorrente. O ato decisório proferido por este Relator é claro, preciso e congruente com os fatos articulados nas razões recursais, sendo desnecessário, portanto, o pretendido esclarecimento. Percebe-se, além disso, que ainda não houve deliberação, pela Egrégia 2a Turma Cível, a respeito da iniciativa recursal, ocasião em que a decisão monocrática proferida por este Relator poderá ser ratificada, ou não. Por essas razões, a parte deverá aguardar o trâmite regular da marcha processual, com a eventual certificação do transcurso do prazo, para as partes, em relação à decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal e posterior submissão da iniciativa recursal à deliberação pela Egrégia 2a Turma Cível. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de esclarecimentos formulado por meio da petição referida no Id. 67736747. Publique-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator